Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-17.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por descontos indevidos no contracheque, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos após quitação antecipada do empréstimo. A instituição financeira sustenta devolução administrativa e ausência de má-fé. A autora recorre requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente após quitação de empréstimo consignado; e (ii) se os descontos indevidos ensejam reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do CDC, que preveem responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço (CDC, art. 14).
4. Comprovada a cobrança indevida de empréstimo já quitado, não se demonstrando engano justificável, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
5. Os descontos indevidos comprometeram a subsistência da consumidora, extrapolando meros aborrecimentos e configurando dano moral indenizável. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1936211, 1922514 e 1915277.
6. Indenização fixada em R$ 2.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para condenar o Banco de Brasília S/A ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Recurso do Banco de Brasília S/A conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdãos 1936211, 1922514 e 1915277.